Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712490-60.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO GM S.A. RECORRIDO: LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por considerar que o autor perdeu o interesse processual, já que não indicou o endereço preciso para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2. Conforme a legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte autora, ora apelante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJE como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para a localização do veículo alienado fiduciariamente nem recolher as custas da diligência, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Após a realização de diligências de busca e apreensão infrutíferas, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, §§ 2° e 5°, do Código de Processo Civil, sustentando nulidade por falta de intimação de seu advogado, porquanto havia nos autos requerimento de intimação exclusiva; b) artigos 10 e 485, inciso VI, ambos do CPC, sob o argumento de que houve erro na extinção do processo, uma vez que sempre diligenciou para localização do veículo objeto da lide; c) artigos 5°, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 272, §§ 2° e 5°, do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49504303): "(...) Segundo a interpretação sistemática das regras que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte autora, ora apelante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJE como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 10 e 485, inciso VI, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49504303): “(...) Apesar de indicado o novo endereço e pagas as custas (IDs 47765834 e 47765837), o autor foi intimado a indicar o endereço preciso, tendo em vista que o endereço “Setor Residencial Oeste / Vila Nossa Senhora de Fátima – Planaltina” é genérico, sem especificação de quadra, conjunto e lote. No entanto, o prazo transcorreu em branco (ID 47765842), no que foi proferida a sentença apelada. (...) Convém destacar, por oportuno, que o Juízo de origem facultou ao apelante a oportunidade de indicar o endereço preciso para a realização de novas diligências, mas o apelante permaneceu inerte e não cumpriu a determinação judicial. Nesse contexto, é evidente que a parte autora, ora apelante, não possui nenhuma diligência eficiente a ser requerida para a localização do veículo e não propôs a conversão do feito em consonância com o regramento legal.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta violação aos artigos 5°, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021